Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007502-58.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Agravante: Eliane Francisco Lisboa dos Santos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliane Francisco Lisboa dos Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação previdenciária de no 1005835-28.2021.8.11.0003, proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, postergou a apreciação da tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (atualmente denominado por aposentadoria por incapacidade permanente), ao argumento de que “(...) eventuais pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, mormente as provas dos autos estarem frágeis neste momento processual e por terem sido produzidas unilateralmente pela parte autora (...)” (id. 85606958, sic).
Em apertada síntese, sustenta o Agravante que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses e documentos trazidos na inicial, que autorizariam o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Na espécie, argumenta que não prospera a justificativa invocada pelo juízo de origem, no que diz respeito à irreversibilidade da decisão, visto que, invocando o quanto disposto na Súmula n. 729 do STF, aludido argumento deve ser analisado com prudência e razoabilidade, em razão da causa previdenciária apresentar natureza alimentar.
De outro turno, salienta que, para além dos laudos e exames médicos anexados a inicial comprovarem as patologias que acometem a agravante, inclusive o seu agravamento clínico, foi submetida também a perícias médicas nos Autos de no 6817-11.2011.8.11.0003 (ação previdenciária que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis) e Autos de no 0001474-54.2015.5.23.0021 (reclamação trabalhista que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Rondonópolis), ocasião em que, nas citadas oportunidades, os peritos constataram por sua incapacidade total e permanente para o trabalho, o que evidencia que as provas apresentadas não são frágeis e nem foram produzidas unilateralmente.
Ainda, aduz que “(...) a autora estava em gozo de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, cuja atividade fora declarada insusceptível de recuperação para mesma atividade – costureira. Tal incapacidade laborativa fora reconhecida tanto pela sentença no processo na Justiça Estadual quanto na Justiça Trabalhista (...) Dessa forma, uma vez considerada pela perícia judicial a incapacidade total e definitiva para a atividade de costureira, antes de cessar o benefício, o INSS deveria submeter a autora ao processo de reabilitação profissional, o que não ocorreu (...)” (sic).
Assim, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios colacionados aos autos, evidenciam o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e autorizam a concessão da tutela provisória, sobretudo à vista de se tratar de verba de natureza alimentar.
Por essas razões, requer, inclusive liminarmente, a reforma da decisão originária, a fim de que seja restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária dantes percebido (NB: 604.361.702-5) desde 01.04.2019 até ulterior decisão definitiva na origem, com a respectiva confirmação em sede meritória e a adoção das providências pertinentes para o cumprimento da decisão por parte do INSS. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relato necessário.
Decido.
Inicialmente, conforme se afigura no caso em tela (decisão agravada que posterga a análise do pedido liminar), destaco as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) a decisão do juiz de, sem justificativa, postergar a análise do pedido de tutela provisória para após a contestação ou para outro momento equivale a uma decisão que indefere o pedido de tutela provisória, dele cabendo agravo de instrumento. De igual modo, se o juiz condiciona a apreciação da tutela provisória a alguma exigência não prevista em lei, está, em verdade, a negar o pedido de tutela provisória, sendo cabível agravo de instrumento (...)” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 212).
Assim, por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 85606958):
“(...) Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável.
Com efeito, o CNJ editou a Recomendação Conjunta no 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário.
Nos termos do art. 1o da referida recomendação “ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”.
Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio o médico especialista em medicina do trabalho, Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4.142- MT, e fixo desde já os honorários no importe de R$500,00 (quinhentos reais), em consideração a complexidade da matéria e a defasagem dos valores previstos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, intime-o.
(...)
Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, mormente as provas dos autos estarem frágeis neste momento processual e por terem sido produzidas unilateralmente pela parte autora (...)” (sic).
Como visto, a agravante, atualmente com 39 (trinta e nove) anos de idade, relata ser portadora de síndrome dolorosa miofascial crônica (dorsalgia, cervicalgia, tendinopatia dos ombros), patologias que foram desenvolvidas em decorrência da atividade profissional que desempenhava (costureira), que, inclusive, ensejaram a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho desde 14.05.2013.
Pois bem. A despeito de ser admissível a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública em causas de natureza previdenciária, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, não me convenci, neste exame sumário, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Isso porque, sem prejuízo das eventuais provas que venham a ser produzidas na regular instrução processual, tenho que os elementos probatórios até então coligidos não comprovam, estreme de dúvidas, as alegações da recorrente, mormente quanto à persistência das patologias incapacitantes.
Com efeito, para além de se verificar que a decisão administrativa proferida pelo INSS em 22.09.2018, após a realização de exame médico pericial revisional, concluiu pela não constatação da persistência da invalidez e pela respectiva cessação do benefício (id. 51169053 – constante dos autos originários), verifica-se que inexistem exames e laudos médicos atualizados nos autos – expedientes constantes do id. 85606957 que se referem aos anos de 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018 –, que demonstrem o atual quadro de saúde da recorrente, sobretudo após a cessação do benefício, e, ainda, que elucidem eventual agravamento de seu quadro clínico.
Ademais, conquanto a recorrente tenha colacionado os laudos médicos periciais elaborados no bojo dos autos de no 6817-11.2011.8.11.0003 e no 0001474-54.2015.5.23.0021, nota-se que os referidos expedientes também refletem períodos bem anteriores – anos de 2013 e 2016, respectivamente – àquele em que proferida a decisão administrativa supracitada, não desconstituindo, por si sós, a eventual cessação superveniente da invalidez.
Assim, diante da ausência de prova robusta, suficiente para o deferimento da tutela antecipada requestada, ao menos por ora, o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, sem que seja realizada nova e atualizada perícia médica judicial, é precoce, sobretudo porque o conjunto probatório apresentado não é suficiente para comprovar a persistência na incapacidade laboral da recorrente ou, ainda, na impossibilidade de sua reabilitação profissional.
Assim, à luz das considerações apresentadas, à primeira vista, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.
Ante o exposto, indefiro a tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado